Tribunal: TJDFT
Processo: 0008263-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008263-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante o ofício da COORPRE de ID.74329796 e a concordância do exequente (ID.75614025), declaro extinta a execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC, em face de JOÃO GONCALVES DA HORA. Após o trânsito, arquivem-se os autos provisoriamente até o pagamento de JOÃO MARCOS BARBALHO, conforme requerido no ID. 57184569. Brasília, 15 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR